Tribunal: TJBA
Processo: 8002065-08.2024.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002065-08.2024.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: EDIVALDO LEITE DOS SANTOS JUNIOR e outros (2)

Advogado(s)
:
SUELI NASCIMENTO DE OLIVEIRA

PJ03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA VINCULADA AO PASEP. DANOS MATERIAIS. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. TESE FIRMADA NO TEMA/STJ 1.150. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS CORRETAMENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu falha na prestação de serviço relativa à conta vinculada ao PASEP.

2. A parte autora alegou desfalque e ausência de aplicação de rendimentos na conta vinculada.

3. O recurso impugnou genericamente os fundamentos da sentença quanto aos danos materiais.

4. No mérito, o apelante questionou sua legitimidade passiva, a competência da Justiça Estadual e os honorários advocatícios fixados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade quanto à impugnação específica dos fundamentos da sentença; e (ii) estabelecer se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão da conta vinculada ao PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O recurso não apresenta impugnação específica aos fundamentos da sentença quanto aos danos materiais, contrariando o art. 1.010, III, do CPC, e o princípio da dialeticidade.

7. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para responder por falhas na gestão da conta vinculada ao PASEP, conforme tese firmada no TEMA/STJ 1.150.

8. Não há litisconsórcio passivo necessário com o Conselho Diretor do programa, sendo a Justiça Estadual competente para o julgamento da ação.

9. Os honorários advocatícios foram fixados no mínimo legal, observando os princípios da causalidade e da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
a)

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença inviabiliza o conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.010, III, do CPC; b) O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão da conta vinculada ao PASEP, conforme o TEMA/STJ 1.150; c) A fixação de honorários advocatícios deve observar os princípios da causalidade e da sucumbência, sendo válida a fixação no mínimo legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 8002065-08.2024.8.05.0216
, em que figura como apelante
BANCO DO BRASIL S.A.
e, como parte apelada,
EDIVALDO LEITE DOS SANTOS JUNIOR
e
EDMARCIA NASCIMENTO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER EM PARTE DO RECURSO
e, na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ____ de ____________ de ____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a) de Justiça